Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715787-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES TORRES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento do requerimento formulado pelo autor, no curso da fase de saneamento do processo, para que fosse promovida a denunciação da lide de corresponsável pela obrigação. 2. A denunciação da lide é “o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207). 2.1. Nesse contexto, o denunciado não passa a integrar o polo passivo da demanda originária, ocorrendo, em verdade, a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. 3. Nos termos do art. 507 do CPC, o requerimento de denunciação da lide deve ser formulado pelo autor na própria petição inicial, no momento do ajuizamento da ação. 3.1. Diante da distribuição da petição inicial sem o requerimento da denunciação, ocorre a preclusão consumativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade da denunciação à lide, com a formação de litisconsórcio necessário entre a Entidade de Previdência Privada e o patrocinador. Entende que é possível a denunciação da lide para inclusão de litisconsorte passivo necessário na fase de saneamento do feito, ou seja, antes da prolação de sentença; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal a quo não teria observado as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ. Discorre sobre a legitimidade do banco e sua responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028